Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES CRIMINAIS. OBSCURIDADE. OMISSÃO. RECURSO DA DEFESA REJEITADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão que julgou apelação criminal relativa à condenação por estupro de vulnerável, envolvendo pedido de esclarecimento quanto à fundamentação da valoração negativa das consequências do crime e suposta consideração indevida de antecedentes criminais pertencentes a terceiro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade na fundamentação relativa à valoração negativa das consequências do crime, conforme alegado pela Defesa; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro material na consideração de antecedentes criminais pertencentes a terceiro, conforme alegado pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem função restrita, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619, do CPP.
4. A alegada obscuridade apontada pela Defesa não se verifica, pois o acórdão embargado explicita de forma suficiente os elementos probatórios utilizados para valorar negativamente as consequências do crime, com base em relatos da vítima e de sua mãe sobre os abalos psicológicos sofridos, como depressão, crises de ansiedade e automutilação.
5. A jurisprudência dispensa a exigência de prova pericial para a demonstração de abalo psicológico em crimes dessa natureza, admitindo-se a palavra da vítima corroborada por testemunhos como meio probatório idôneo.
6. Quanto ao recurso do Ministério Público, resta comprovado erro material, uma vez que os antecedentes considerados na sentença pertencem a terceiro, conforme verificado por meio de confronto entre as folhas de antecedentes penais juntadas aos autos.
7. Excluída a valoração negativa dos antecedentes, a pena foi redimensionada em favor do réu, mantidas as demais bases da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 226, II, e 61, II, "f"; Código de Processo Penal, arts. 386 e 387, IV; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei Henry Borel, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972197, 0704994-07.2023.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025.